Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE DÉBITOS VEICULARES PARA POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Os requisitos previstos no art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – são cumulativos. 1.1. A despeito de os documentos juntados pelo Agravante conferirem verossimilhança às alegações e a probabilidade do direito, não se verifica o segundo requisito, qual seja, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O Agravante não comprovou que está na iminência de ter seu nome inscrito em dívida ativa por débitos de IPVA. 2.1. Quanto ao alegado risco de ter a habilitação suspensa, não comprovou que a totalidade de pontos em sua habilitação decorrente das multas está próxima do limite máximo que enseja a sanção administrativa. 2.2. Além disso, algumas das infrações já tiveram o prazo transcorrido para a transferência administrativa, de modo que eventual determinação judicial nesse sentido exige a prévia manifestação da Ré, que poderá apresentar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do Autor (art. 373, II, do CPC).
3. A tutela de evidência pleiteada com base no art. 311, IV, do CPC, exige que, além da petição inicial estar instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do Autor, o Réu também não tenha oposto prova capaz de gerar dúvida razoável. 3.1. O parágrafo único do art. 311, por sua vez, estabelece que apenas nos casos dos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente. 3.2. Logo, eventual tutela de evidência a ser concedida com esteio no inciso IV da norma em questão exige prévia manifestação da Ré.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.